Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E ADOÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU. MANUTENÇÃO DA PENA UNIFICADA NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que aplicou a regra do concurso material de crimes previsto no art. 69 do Código Penal, para fins de progressão de regime, determinando a anotação das penas individualmente consideradas, por ser menos gravosa ao apenado, a despeito de naturalmente resultar em pena nominalmente maior do que no concurso formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a cisão do concurso formal para fins de progressão de regime, com a aplicação da fração correspondente a cada tipo de crime sobre as penas individualmente fixadas, sem prejuízo da manutenção da pena unificada no título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De forma excepcional, é possível a cisão do concurso formal e a adoção do concurso material para fins de progressão de regime, com a aplicação da fração correspondente a cada tipo de crime sobre as penas individualmente fixadas, respeitando-se o limite máximo da pena unificada fixado no título executivo, como pena total a ser cumprida.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.